Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705647-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA JOSE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 25252539, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto em razão da sentença proferida pelo d. juízo de origem. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 88206539. Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido liminar (ID 23604423). Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator